Tribunal: TJPA
Processo: 0006808-58.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006808-58.2014.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: RICCE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO HOUVE PEDIDO EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Marituba contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença proferida.

2. O Embargante alegou omissão, pois a empresa apresentou documentos de maneira unilateral, sem comprovação de publicação do contrato.

3. A Embargada apresentou contrarrazões, sustentando que o embargante não teria suscitado a questão da publicidade em prévia oportunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo omissão na decisão.

7. A discussão sobre ausência de publicação de contrato administrativo configura inovação recursal, vedada nos embargos de declaração, sobretudo quando não foi suscitado em momento oportuno.

8. A oposição dos embargos com fundamento infundado revela intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

a. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito já decidida, salvo se presentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

b. É incabível a alegação de omissão para rediscutir ponto não requerido oportunamente durante a fase de conhecimento, configurando inovação recursal.

c. A oposição de embargos de declaração com manifesto propósito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 03 a 12 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Marituba contra Acórdão (
ID 24053958
) que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que condenou o ente municipal ao pagamento do valor de R$ 1.081.686,23 (Um milhão oitenta e um mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos) nos autos da ação monitória.

O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à ausência de publicação do contrato administrativo que deu origem à cobrança. Além disso, que teria sido considerado suficiente o atesto do Secretário Municipal de Obras e Terras para legitimar a contratação, ignorando documentos que demonstrariam a inexistência do processo licitatório correspondente.

A embargada apresentou contrarrazões (
ID 25051280
), sustentando que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que o Embargante jamais suscitou a ausência de publicidade do contrato administrativo nas fases processuais oportunas, motivo, pelo qual, não pode valer-se dos embargos de declaração para inovar no debate.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do Embargante, verifica-se que o acórdão decidiu de forma coerente e fundamentada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada, não havendo qualquer omissão.

O Embargante, ao invocar o argumento de ausência de publicidade do contrato administrativo, provoca análise de matérias que deveriam ter sido, oportunamente, suscitadas anteriormente, o que não ocorreu, apesar de ter apresentado contestação e apelação.

Trata-se, portanto, de inovação recursal, indevida em sede de embargos de declaração, instrumento processual que não se presta a inaugurar novo debate jurídico. Permitir que novos fundamentos sejam introduzidos nesta fase implicaria grave afronta aos princípios da preclusão e da estabilização das decisões judiciais, desnaturando a função integrativa do recurso.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.

Embargos de Declaração opostos por Fundação de Amparo e Desenvolvimento à Pesquisa – FADESP contra acórdão que havia rejeitado embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão que deu parcial provimento à apelação da embargante apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados em sentença proferida em ação de cobrança movida contra o Estado do Pará. A parte embargante alegou omissão e contradição no julgamento, especialmente quanto ao pagamento das notas fiscais 945 e 946. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pagamento das notas fiscais 945 e 946; e (ii) definir se há contradição entre os fundamentos do acórdão e a existência de empenho para as referidas notas fiscais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A alegação de contradição referente à inexistência de notas de empenho nos autos é caracterizada como inovação recursal, uma vez que não foi suscitada nos embargos anteriores, sendo incabível sua apreciação nesta fase recursal. 4.

A jurisprudência é firme no sentido de que é vedada a inovação recursal em embargos de declaração, sendo incabível suscitar tese nova não apresentada nas manifestações anteriores
. 5.

Não há omissão no acórdão embargado quanto ao pagamento das notas fiscais 945 e 946, pois o acórdão expressamente reconheceu que tais valores foram pagos por meio de aditivos contratuais, conforme comprovantes de depósitos nos autos. 6.

A decisão impugnada analisou de forma fundamentada as questões relevantes, sendo desnecessária a menção a todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes. 7.

O art. 1.025 do CPC/2015 estabelece o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos invocados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de admissibilidade em instâncias superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.

Embargos de Declaração rejeitados. 9. Tese de julgamento: 1.

Não se conhece de embargos de declaração quando utilizados para inovar teses não suscitadas anteriormente, configurando inovação recursal. 2.

Não há omissão quando o acórdão analisa fundamentadamente as questões suscitadas, ainda que não aborde todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes. 3.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, conforme previsão do art. 1.025 do CPC/2015. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ED nos ED, 05606418320178050001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 10.02.2021; TRF-4, AC 50152634420154047200, Rel. Des. Rômulo Pizzolatti, j. 15.12.2023, 2ª Turma. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0015992-19.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025) (Grifo)

Assim, o
aresto vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo Embargante.
Dessa forma, nem há sentido em reexaminar o acórdão, pois todas as teses argumentativas foram analisadas, não havendo omissão como alegado pelo Embargante.

Nesse ínterim,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do Embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
.

3. Embargos de Declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Dessa forma, mostra-se absolutamente descabia e inapropriada as alegações de vícios no julgado. Em verdade o intuito do Embargante não é senão retardar o cumprimento da decisão deste Tribunal, conduta acentuadamente agravada considerando que o acórdão está embasado em precedentes pacificamente assentados.

Quando comprovado os efeitos protelatórios dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1.026, §2º, CPC, aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2.
A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes
. 3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão. 4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo. 5.
Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
. (STF - RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Quanto ao pedido de prequestionamento explícito das demais matérias apontadas, é inviável o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando a decisão recorrida não se recente de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Município de Marituba, inclusive, para fins de prequestionamento, aplicando ao Embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025